Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, homologou os cálculos atualizados pela contadoria, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovido por ROBERTO PEREIRA DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar. Custas recolhidas (ID 180566166). A impugnação apresentada pelo DF foi julgada IMPROCEDENTE e foram homologados os cálculos apresentados pela exequente (ID 184000811). Conforme constou na decisão de ID 184000811, “preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização e, após expeçam-se os respectivos requisitórios.” Em seguida, os autos foram encaminhados para a contadoria, a qual juntou a atualização da planilha de cálculos em ID 223604851. O exequente manifestou concordância e requereu a expedição de RPV (ID 223614720). O DF discordou dos cálculos apresentados pela contadoria, ao argumento de que foram desconsiderados valores restituídos na via administrativa, o que caracteriza enriquecimento sem causa do exequente (ID 226673057). O exequente se manifestou (ID 227900380). Após, os autos vieram conclusos. DECIDO. A discordância do DF em relação aos cálculos atualizados pela Contadoria não prospera. Explico. Os cálculos foram enviados para a contadoria tão somente para fins de atualização. Isso porque, de acordo com a decisão de ID 184000811, não foi acolhida a impugnação do DF e foram homologados os cálculos do exequente de ID 179489526 e 179489527. A hipótese de pagamento de verbas pela via administrativa é questão de mérito, o que deveria ter sido impugnado no momento oportuno e não foi feito. A matéria, portanto, encontra-se preclusa e não merece ser acolhida em momento em que os cálculos já homologados, foram tão somente atualizados. Pelo exposto, homologo os cálculos atualizados pela Contadoria em ID 223604851. Em atenção aos cálculos homologados de ID 223604851, em relação à obrigação principal, expeça-se RPV em favor de ROBERTO PEREIRA DA SILVA CPF: 222.388.241-20, no valor de R$5.498,42, já acrescida das custas a serem restituídas. Em relação aos honorários sucumbenciais, expeça-se RPV em favor do causídico no valor de R$ 541,87. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo sem pagamento, tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo adicional de 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta do titular da RPV. Para tanto, deverá a parte indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. Por fim, encaminhem-se os autos para "aguardar execução de precatório". Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, e 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Em atenção aos cálculos homologados de ID 223604851, em relação à obrigação principal, expeça-se RPV em favor de ROBERTO PEREIRA DA SILVA CPF: 222.388.241-20, no valor de R$5.498,42, já acrescida das custas a serem restituídas. Em relação aos honorários sucumbenciais, expeça-se RPV em favor do causídico no valor de R$ 541,87. Após, intime-se o DF para pagamento no prazo de dois meses. Decorrido o prazo sem pagamento, tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo adicional de 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal." O DISTRITO FEDERAL sustenta, em síntese, que já houve pagamento na via administrativa e, ainda, que não tenha sido objeto de decisão, porquanto não alegado pelo Agravante, o tema, segundo o Recorrente, merece ser objeto de enfretamento, sob pena de se permitir o pagamento em duplicidade e o enriquecimento ilícito do exequente. Diz que homologar os cálculos indicados pela contadoria implicaria em extrapolação das balizas do título executivo judicial, matéria cujo exame é de ordem pública. Ao final, pugnando pela presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que sejam decotados os valores já pagos na via administrativa. Recorrente isento do preparo. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Não vejo presente o risco de demora capaz de impedir que o Colegiado aprecie a matéria, sobretudo diante da tramitação rápida do recurso de agravo de instrumento. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 28 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator